Tribunal: TJES
Processo: 5005544-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005544-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA NEISE LTDA - EPP e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005544-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA NEISE LTDA - EPP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DROGARIA NEISE LTDA - EPP
Advogado do(a) APELADO: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espírito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
erro de premissa fática já que o acórdão não ponderou adequadamente a consequência jurídica da omissão da embargada em cumprir seu dever acessório de registrar o "desconhecimento da operação" relativa às notas fiscais fraudulentas, o que, no seu entender, configuraria anuência tácita com a operação e atrairia para si a responsabilidade pela infração tributária.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

""De saída destaco que por questão de prejudicialidade lógica, inicio a análise pelo apelo interposto por Drogaria Neise Ltda - EPP, cuja controvérsia central está na alegada inexistência do fato gerador que deu ensejo ao Auto de Infração.

Neste particular, não obstante a respeitável conclusão do e. magistrado sentenciante, que entendeu não ilidida a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, após percuciente análise dos autos cheguei a conclusão diversa.

Explico.

A empresa apelante sustenta, desde a exordial, que a autuação fiscal é nula de pleno direito, pois se fundamenta em operações comerciais fictícias, amparadas por notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por JACINTO COSTA SOBRINHO ME, empresa com a qual não detém qualquer relação jurídica.

A Fazenda Pública, por sua vez, ampara a validade do lançamento na presunção de legitimidade e veracidade de seus atos. Sabe-se que tal presunção confere estabilidade às relações com a Administração, mas não se trata de um dogma absoluto, sendo presunção "juris tantum", que pode ser afastada quando o contribuinte, desincumbindo-se de seu ônus probatório, apresenta um conjunto de evidências robusto, coeso e convincente em sentido contrário. E esta, a meu ver, é precisamente a hipótese dos autos.

Isso por que os elementos probatórios produzidos demonstram "quantum satis" que as notas fiscais que ensejaram a penalidade aplicada foram emitidas em cenário de controversa veracidade, a começar pelo envolvimento da pessoa jurídica emitente JACINTO COSTA SOBRINHO ME e seu sócio em crimes da ordem tributária, no mesmo período em que emitidas as notas e desarticulado um esquema criminoso ("Operação Placebo Fiscal"), que utilizava empresas "noteiras" para emitir notas fiscais frias em favor de diversas empresas, capaz de contextualizar a apelante como uma de suas vítimas.

A análise do conteúdo das notas fiscais também revelam inconsistências que desafiam a lógica comercial e a realidade fática, como bem apontado pelo autor, já que que atestam que múltiplos medicamentos, de naturezas e laboratórios distintos, teriam sido fabricados no mesmo dia (Id. 14091099 pag.6), uma coincidência estatisticamente improvável e comercialmente implausível.

[...]

Não se ignora, por certo, a obrigação acessória de o contribuinte registrar o "desconhecimento da operação" caso não reconhecesse as notas fiscais emitidas em seu desfavor. Contudo, a omissão em cumprir tal dever de natureza procedimental não tem o poder de convalidar uma operação materialmente inexistente.

Em meu sentir, a realidade dos fatos, atestada pelos diversos indícios apontados, sobrepõe-se à ficção jurídica que se pretende extrair do silêncio do contribuinte em registrar as operações desconhecidas e da presunção de veracidade do ato administrativo impugnado.

[...]

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral é medida que se impõe, reconhecendo-se a nulidade integral do crédito tributário.

Com o provimento do recurso da empresa para anular a integralidade do débito, o apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que visava exclusivamente restabelecer a cobrança da multa e dos juros sobre o mesmo débito, perde seu objeto, restando, pois, prejudicado."

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, a presunção de legitimidade do ato de lançamento fiscal foi afastada por um conjunto probatório robusto que demonstrou a inexistência do fato gerador. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da omissão do dever acessório, concluindo que tal fato não possui o condão de validar uma operação comercial comprovadamente inexistente, em atenção ao princípio da primazia da realidade. A alegação de "premissa equivocada" mascara, em verdade, o mero inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.